Tribunal: TJSP
Processo: 2372916-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos da aposentadoria da agravante. Alegação de ausência de contratação. Presença de elementos que evidenciem o perigo de dano, consoante disposição do artigo 300 do CPC.
RECURSO PROVIDO.